Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-43.2018.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002076-43.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE SOARES SOBRINHO - CPF: 326.005.931-87 (APELANTE), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), VERONICA NUNES SOARES - CPF: 014.710.241-30 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA DUARTE - CPF: 111.481.464-40 (ADVOGADO), MARCIELE FERRAO - CPF: 028.132.450-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002076-43.2018.8.11.0009

APELANTE
S
:
VERONICA NUNES SOARES
e
JOSE SOARES SOBRINHO

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEIÇÃO
–

ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL –
NÃO
COMPROVAÇÃO – BENEFÍCIO DE ORDEM – MATÉRIA PRÓPRIA DA FASE EXECUTIVA – AVALISTAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2.
Se, apesar de alegar que houve pagamento parcial da dívida, os embargantes sequer informam quanto supostamente foi pago, tampouco junta
ram
comprovante
do pagamento,
ônus que lhe
s

competia
m
na forma do artigo
art. 373, II, do CPC/15, impõe
-se
a manutenção do valor cobrado pelo credor.

3. O benefício de ordem previsto no art. 827 do CC constitui matéria própria da fase executiva, não sendo cabível sua discussão em
sede de embargos monitórios, que devem limitar-se à existência, validade e exigibilidade do crédito.

4.
Os avalistas de Cédula Rural Pignoratícia assumem responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida, nos termos do art. 47 do Decreto nº 2.044/1908 e do art. 899 do CC.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VERONICA NUNES SOARES e JOSE SOARES SOBRINHO

n
a

Ação
Monitória
ajuizada
pel
o

BANCO DO BRASIL SA
,
contra
a
sentença que
rejeitou os embargos monitórios
e julgou procedente ação monitória para constituir de pleno direito a dívida de
R$110.750,03 (Cento e dez mil setecentos e cinquenta reais e três centavos)
em favor do autor, corrigid
a
monetariamente pelo INPC desde data do inadimplemento e acrescid
a
de juros de mora de 1% ao mês a part
ir do vencimento da obrigação. E ainda, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Preliminarmente, arguem os apelantes a ocorrência de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais para o deslinde da controvérsia.

Argumentam que o autor não compareceu à primeira audiência de conciliação, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 334, §8º
,
do CPC/15.

Afirmam que houve pagamento parcial da dívida pelo devedor principal, Sr. LOURIVAL ALVES DE MOURA, falecido, e que o banco não apresentou extrato detalhado da evolução do débito.

Sustentam que, na condição de fiadores, têm direito ao benefício de ordem, devendo primeiro ser executados os bens do devedor principal, tendo indicado bens suficientes para a quitação da dívida, incluindo imóvel rural, 45 cabeças de gado e um veículo.

Defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica em relação à instituição financeira.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a presente ação monitória em face dos requeridos/apelantes, visando o recebimento da importância de R$110.750,03 (Cento e dez mil setecentos e cinquenta reais e três centavos), decorrente da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/04855-1, no valor de R$

99.900,00, emitida por
LOURIVAL ALVES DE MOURA
, falecido, e
em que os
ora apelantes
figuravam
como avalistas.

Pois bem.

Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Arguem os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas essenciais para o deslinde da controvérsia.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO
DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito.

Inicialmente, quanto à alegação de incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica
dos embargantes
em relação à instituição financeira, cumpre registrar que apesar da aplicabilidade do CDC às relações bancárias (Súmula 297 do STJ)
,
tal
fato não implica automaticamente a inversão do ônus da prova, que depende da verificação dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

No caso, os apelantes não apresentaram alegações verossímeis que justificassem a inversão do ônus da prova. Ao contrário, limitaram-se a alegar genericamente a existência de pagamentos parciais e abusividade nos encargos contratuais, sem apresentar qualquer elemento concreto que pudesse corroborar tais alegações.

Ademais, o banco apresentou documentação suficiente para comprovar o crédito cobrado, incluindo a Cédula Rural Pignoratícia devidamente assinada e planilha de cálculo demonstrando a evolução do débito, com discriminação dos encargos aplicados.

Logo, não há falar-se em inversão do ônus da prova.

Melhor sorte não socorre aos apelantes quanto à alegação de que houve
pagamento parcial da dívida pelo devedor principal, Sr. LOURIVAL ALVES DE MOURA
, falecido, uma vez que sequer apontam quanto supostamente foi pago, tampouco
apresenta
ra
m qualquer comprovante de pagamento que pudesse corroborar tal alegação.

Ora, é cediço que o
ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito do autor, como o pagamento, recai sobre o
demandado
, nos te
rmos do art. 373, II, do CPC/15, de modo que
os apelantes não se desincumbiram desse ônus,
inexistindo dos
autos qualquer elemento que comprove a realização de pagamentos parciais.

Neste particular, insta salientar que a
planilha de cálculo apresentada pelo banco
(ID
286386353
)
demonstra a evolução do débito, com discriminação dos encargos aplicados, não tendo os apelantes apontado qualquer
erro específico nos cálculos ou apresentado planilha alternativa que demonstrasse valor diverso do cobrado.

Assim, não havendo comprovação de pagamento parcial da dívida, deve prevalecer o valor indicado pelo banco, devidamente atualizado conforme os encargos contratuais.

Os apelantes
alegam ainda
que, na condição de fiadores, têm direito ao benefício de ordem, devendo primeiro ser executados os bens do devedor principal,
com a indicação de
bens suficientes para a quitação da dívida.

Com efeito,
o
benefício de ordem, previsto no art. 827 do CC e art. 794 do CPC/15, constitui prerrogativa do fiador de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor principal.

Entretanto,
tal benefício aplica-se à fase executiva, não constituindo matéria própria para embargos monitórios, que devem limitar-se à discussão sobre a existência, validade e exigibilidade do crédito.

Não se pode olvidar que a
ação monitória visa à constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo. Somente após a constituição do título e o início da fase executiva é que se torna cabível a invocação do benefício de ordem pelo fiador.

Ademais, o benefício de ordem não exime o fiador da responsabilidade pelo pagamento da dívida, apenas estabelece uma ordem de preferência na excussão dos bens.

No caso, os apelantes firmaram a Cédula Rural Pignoratícia na condição de avalistas, assumindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida, nos termos do art. 47 do Decreto nº 2.044/1908 e do art. 899 do CC.

Portanto, não há que se falar em aplicação do benefício de ordem
nesta fase processual
, sendo tal matéria reservada para eventual fase executiva.

Por fim, q
uanto à alegação de que o autor não compareceu à primeira audiência de conciliação, verifica-se que, embora tal fato tenha ocorrido, o banco compareceu à segunda audiência
de
conciliação
designada, conforme ata de ID 286386413.

O art. 334, §8º
,
do CPC/15 prevê que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa. Contudo,
deve ser avaliada as
circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese dos autos
, embora o banco tenha se ausentado na primeira audiência, compareceu à segunda sessão conciliatória, demonstrando interesse na resolução consensual do litígio.

Assim
, a finalidade do processo foi alcançada, com a efetiva prestação jurisdicional, não havendo demonstração de prejuízo concreto aos apelantes decorrente da ausência do banco na primeira audiência
a ensejar a aplicação da multa
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 1
5
% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025